Tribunal: STF
Processo: RE 485375
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DE
   REGISTRO. ESCRIVÃO JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS. LEGISLAÇÃO
   LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. ÓBICE.
1.      Equiparação dos
   proventos de aposentadoria de Oficial de Registro aos vencimentos
   de Escrivão Judicial. Matéria decidida com fundamento na
   legislação estadual [decreto estadual n. 21.204/81].
2.      Para
   dissentir-se do acórdão impugnado seria necessária a análise da
   legislação local que disciplina a espécie. Incide aqui o óbice da
   Súmula n. 280 do STF.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.